Tribunal: TJMT
Processo: 1000293-32.2021.8.11.0002
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000293-32.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (APELADO), POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (REPRESENTANTE), JOSE SEBASTIÃO CORREA DA COSTA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOCINEI LÚCIO RODRIGUES DA CRUZ (APELANTE), JOCINEI LÚCIO RODRIGUES DA CRUZ (APELANTE), WEILLER PRADO SIQUEIRA - CPF: 002.266.421-19 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ FERNANDO PANTALEAO MARTINS - CPF: 029.183.551-19 (TERCEIRO INTERESSADO), ROZINÉIA VIANA DA SILVA DE OLIVEIRA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE SEBASTIAO CORREA DA COSTA - CPF: 033.305.391-51 (TERCEIRO INTERESSADO), JOCINEI LUCIO RODRIGUES DA CRUZ - CPF: 028.627.011-06 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO SIMPLES – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO APELANTE – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES À CONDENAÇÃO – INCONSISTÊNCIA DA TESE – PROVAS ROBUSTAS CONSUBSTANCIADAS NAS FIRMES E COERENTES DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E NOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES – EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE CORROBORAM A VERSÃO APRESENTADA NA DENÚNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO SEGURO E INSOFISMÁVEL – DEPOIMENTOS CONSISTENTES E COERENTES – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2. POSTULADA A DESCONSIDERAÇÃO DO RECONHECIMENTO REALIZADO NA FASE INQUISITIVA – INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES PREVISTAS NO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – I
NCONSISTÊNCIA
DA PRETENSÃO – APELANTE PERSEGUIDO IMEDIATA E ININTERRUPTAMENTE APÓS A PRÁTICA DO CRIME E PRESO COM A
RES FURTIVA
– DISPOSIÇÕES QUE, ADEMAIS, CONSUBSTANCIAM-SE EM MERAS RECOMENDAÇÕES – ENUNCIADO N. 29 DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS – 3. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INOCORRÊNCIA – EXISTÊNCIA DE DEPOIMENTO JUDICIAL CONVALIDANDO AS PROVAS COLHIDAS NA FASE ADMINISTRATIVA – 4. APELO DESPROVIDO.

1
.
Deve ser afastada a tese visando à absolvição do apelante
pelo crime
patrimonia
l
sob o argumento de fragilidade probató
ria, porquanto, na espécie,
observa
-se
que tal alegação não traduz a realidade dos fatos, haja vista que a prática criminosa ficou comprovada pelas firmes e coerentes declarações da
vítima
e testemunhas
,
corroborados pelos demais elementos probatórios, inviabilizando, portanto, a tese de negativa de autoria sustentada
neste
recurso, ou da aplicação
, a seu favor,
do brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

2
.
Inaplicabilidade das disposições previstas no art. 226 do Código de Processo Penal na espécie, considerando que o apelante foi perseguido imediata e ininterruptamente após a subtração do bem com emprego de violência e grave ameaça e foi preso em poder da
res furtiva
quando tentava
fugir

do local do roubo.

Ademais, acerca dessa temática,
este Tribunal de Justiça, por sua Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou o Enunciado n. 29, deixando assentado que:

As disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências, não sendo causa de nulidade, notadamente se o reconhecimento foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, e amparado por outros elementos de prova.

3
. É descabida a propalada alegação de violação ao disposto
no
art. 155 do Código de Processo Penal quando a testemunha ouvida em juízo convalida as informações colhidas na primeira fase
administrativa
.

4.
Apelo
des
provido
.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da

Segund
a Câmara Criminal:

Trata
-
se de recurso de apelação criminal interposto por
Jocinei
Lúcio Rodrigues da Cruz
contra a sentença prolatada pelo Juízo da
5
ª Vara

Criminal
da Comarca de
Várzea Grande
-MT
que, nos autos da
Ação Penal
n.
1000293-32.2021.8.11.0002
,
julgou procedente a denúncia
e o
conden
ou
à pena de
5
(
cinco
) anos
e 2 (dois)
meses

de reclusão
,

em
regime inicial
fechado
, e
11
(
onze
) dias-multa
,
a serem
calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato,
pela prática do crime de
roubo
simples,
capitulado no
art. 157,

caput
,
do Código Penal
.

O apelante
,
forte
nas razões
recusais
encontradiças
no ID
88581065
, postula

sua absolviç
ão
em relação
ao
aludido
crime
patrimonia
l
,
ao argumento de que
as provas produzidas

não
são insuficientes à sua condenação
;

sustentando
,
outrossim
,
que o reconhecimento realizado não observou o disposto no art. 226 do Código de Processo Penal
;
e que, pelo fato de a vítima não ter comparecido em juízo para confirmar ser ele o autor do fato, a prova da fase policial não seria suficiente para dar suporte a condenação, conforme
preconiza
o art. 155 do Código
de Processo Penal.

O Ministério Público, n
a
s

contrarrazões
que se encontra
m

no ID
88581068
,

requer

o
des
provimento
do
presente

apelo,
a fim de que seja mantida
inalterada a sentença
condenatória
;
destacando que o
apelante
foi acompanhado visualmente desde a subtração até ser abordado e preso em flagrante em poder da
res furtiva
, ocasião em q
ue foi reconhecido e confessou a
autoria delitiva, não havendo qualquer dúvida de que ele perpetrou o crime narrado na exordial acusatória.

N
e
sta instância revisora,
a
Pro
curador
ia-Geral

de Justiça
,
no parecer que se vê
no ID
93371481
,
adota
a mesma linha intelectiva
,
asseverando

“
que o acervo probatório é robusto e apto a apontar o apelante como o indivíduo que efetuou o crime patrimonial naquele fatídico dia
.
”

É o relatório. À revisão.

Após o pedido de dia pelo revisor, intime-se a Defensoria Pública, nos termos do art. 128, inciso I da Lei Complementar n. 80/1994, acerca da submissão deste apelo ao crivo do órgão fracionário acima citado.

V O T O R E L A T O R

A denúncia
, encartada
no ID
88581013
,
narra os fatos desta forma:

[...]
Consta do incluso caderno informativo que, no dia 01 de janeiro de 2021, por volta das 21h15min, na avenida Júlio Campos, bairro Parque Atlântico, em frente ao “Atacadão”, nesta cidade e comarca de Várzea Grande/MT, o denunciado
JOSÉ SEBASTIÃO CORREA DA COSTA
,
mediante violência e grave ameaça, subtraiu para si
coisa alheia móvel consistente em 01(um) celular Samsung de cor branca pertencente à vítima
Rozinéia
Viana da Silva de Oliveira
.

Segundo restou apurado, nas circunstâncias de tempo e lugar mencionadas, a vítima encontrava-se em via pública, onde aguardava o coletivo juntamente com sua filha, ocasião em que foi abordada pelo denunciado, que anunciou o assalto e ordenou que entregasse seu aparelho celular. Ante a recusa da vítima, o denunciado deferiu-lhe um soco na cabeça e um tapa no rosto, e apoderou-se do aparelho celular da ofendida.

Após subtrair o bem acima relacionado, empreendeu fuga, sendo perseguido pela filha da vítima e populares e, na sequência, abordado pelos agentes policiais, na posse do produto do crime, ao mesmo tempo em que
fora
prontamente reconhecido pela vítima como autor do roubo (ID 46763853 –
Pag
14- PDF), razão porque foi preso em flagrante e conduzido à Delegacia de
Polícia.
[...]

Destaques
no original

Preambularmente, mister
esclarecer
que
malgrado na denúncia conste o nome do autor do fato como sendo José Sebastião Correa da Costa, como houve dúvida acerca da real identidade do denunciado,
suas
impressões digitais foram submetidas a exame pericial pela
Politec
que, por intermédio do Laudo de Confronto Papiloscópico n. 54/2021/CICRI-POLITEC, atestou que as digitais da pessoa que foi presa em flagrante na posse da
res furtiva
eram as de
Jocinei
Lúcio Rodrigues da Cruz
(
ID 88581048
)
.

Esclarecido tal ponto
e volvendo-se ao exame do
caso em apreciação, constata-se que a existência material do crime de roubo narrado na denúncia encontra
lastro nos seguintes documentos:

auto de prisão em flagrante delito (ID 88580975); boletim de ocorrência (ID 88580977, pp. 01/03); termo de apreensão (ID 88580982); termo de entrega do objeto (ID 88580983); auto de avaliação (ID 88580996, p. 77)
;

bem como
no
s depoimentos colhidos nas duas fases da persecução penal.

De igual modo, não pairam dúvidas acerca da autoria delitiva que repousa induvidosa na pessoa do apelante
.

Isso, porque

embora
a sua defesa técnica
tenha sustentado a ausência de provas para manutenção da sentença condenatória, ressai destes autos que há elementos
de convicção
que demonstram sua participação na empreitada criminosa, não obstante

o recorrente

tenha afirmado em juízo que
a vítima estava com medo da
sua
pessoa e
ele, por sua vez,
estava muito
drogado,
bêbado
demais
e n
ão lembrava se havia agredido “a moça”.

Na verdade, a presente irresignação não passa de mero descontentamento
da defesa
técnica
, posto que não resta a menor dúvida

que
o
magistrad
o
concatenou de maneira
perfeita
com relação as provas irrefutáveis de autoria delitiva que recaem sobre o apelante, que
, di
ga-se de pass
a
gem
,
foi
perseguido e preso na sequência da subtração, ainda com em poder da
res furtiva
em situação que não deixa qualquer margem de dúvida acerca da autoria delitiva.

Por sua vez, a
vítima
Rozinéia
Viana da Silva de Oliveira

afirmou
perante a autoridade
policial

q
ue aguardava o ônibus no ponto com sua filha e falava ao celular quando foi abordada
pelo
apelante
que anunciou o roubo e exigiu a entrega do aparelho celular, ocasião em que a declarante disse que não
o
entregaria,
tendo ele de
sferi
do
um soco na cabeça e um tapa
no
rosto
dela
que a derrubou ao chão subtraindo
, em seguida,
o aparelho
;
destacando, ainda,
a ofendida
que
sua filha
perseguiu o
recorrente
e gritou por socorro, fazendo com que pessoas que por ali passavam
o per
seguissem também o
insurgente
que acabou sendo detido por policiais militares que passa
vam
em uma viatura naquele momento
;

esclarecendo
, por derradeiro,
Rozinéia
Viana,
que reconheceu imediatamente seu aparelho celular que estava de posse
de
Jocinei
Lúcio,

No mesmo sentido, são as
declarações
dos policiais militares
Weiller
Prado Siqueira e Luiz Fernando Pantaleão Martins, que, ainda na fase administrativa, afirmaram que faziam parte da guarnição da equipe de Força Tática que realizava patrulhamento pela Avenida Júlio Campos, quando avistaram
um indivíduo correndo em direção contr
á
ria e vários transeuntes correndo atrás dele gritando "
pega ladrão
", momento em que deram or
d
em de parada o apelante
que
não
o
obedeceu, razão pela qual fizeram o acompanhamento e uso de técnicas de controle de contato e algemas para cont
ê
-lo.
Os
agentes públicos asseveraram
, outrossim,
que foi encontrado com o
recorrente
um aparelho celular de marca Samsung de cor branca com avarias,
que
foi prontamente reconhecido pela vítima que informou que havia acabado de ser roubada pelo
insurgente
que lhe desferiu socos na face e cabeça e
a
arrastou pelo solo, causando-lhe ferimentos na parte interna da boca e mão direita
.

Na fase judicial, corroborando as declarações prestadas na fase inquisitiva e ratificando a situação clara de flagrante na qual o apelante foi prontamente perseguido pela filha da vítima, por esta e por transeuntes que no momento do crime estavam no local, e, detido na sequência em poder da
res furtiva
,
o policial militar
Weiller
Prado Siqueira afirmou como os fatos se passaram e como se deu a perseguição ininterrupta e a detenção do apelante
que na ocasião confessou ter subtraído o aparelho celular da vítima
, deixando patente a autoria delitiva que recai sobre a pessoa
do recorrente
, conforme se infere do excerto
degravado
no édito condenatório, abaixo
reproduzido
:

[...]
“-Promotora de Justiça: (narrou os fatos descritos na denúncia) e perguntou: o senhor se recorda dessa
ocorrência ?

-Policial Militar
Weiller
: Sim.

-Promotora de Justiça: Pode narrar pra gente, então, exatamente o que que o senhor viu, em que exato momento vocês passaram pelo local? O acusado, ele já tinha subtraído o aparelho ou vocês ainda...

-Policial Militar
Weiller
: Isso.

-Promotora de Justiça: Isso?

-Policial Militar
Weiller
: Ele já tinha subtraído o aparelho e
tava
correndo, né. É, ele desceu o Centro, pela Júlio Campos, aí quando, mais ou menos próximo ali da rodoviária, a gente deparou, né, com o rapaz gritando, né, que tinha acontecido um roubo, um rapaz, um cara tinha roubado uma mulher, um aparelho celular, não, até o momento não tinha falado o que que era, né, só falaram que tinha, tinha roubado a mulher, aí a gente desceu, desembarcou da viatura, fez o acompanhamento no indivíduo e um pouco a frente fez a abordagem nele.

-Promotora de Justiça: Sim. E aí, abordado, ele foi revistado?

-Policial Militar
Weiller
: Abordamos, revistamos, aí ele
tava
com aparelho celular da vítima, ele mesmo confessou que tinha acabado de subtrair da vítima o aparelho celular.

-Promotora de Justiça:
Uhum
. E a vítima então se aproximou, foi entregue o aparelho pra ela?

-Policial Militar
Weiller
: Isso. Ela se aproximou,
tava
, acho, que com duas crianças, aí a gente fez o procedimento, né, levamos pra Delegacia, fizemos o BO, entregamos lá pro Delegado de plantão, lá.

-Promotora de Justiça: Tá certo, e a vítima ali, diante da guarnição, confirmou que foi o rapaz mesmo que subtraiu ela, né?

-Policial Militar
Weiller
: Isso.”

Nesse contexto,
não obstante
a defesa técnica do apelante sustenta que ele deve ser absolvido porque a vítima não foi ouvida em juízo, é imperioso reconhecer que as assertivas de
Rozinéia
Viana da Silva de Oliveira foram convalidadas em juízo com as declarações do policial militar acima
transcritas
. Além disso, não se pode olvidar
que a vítima somente não foi ouvida em juízo porque não foi encontrada em seu endereço para ser intimada para a audiência e as partes
, em m
ú
tuo acordo,

incluindo
o apelante assistido naquele ato pelo mesmo Defensor Público que subscreve as razões recursais, desistiram de sua oitiva conforme ficou consignado na ata da referida assentada
(
ID.
88581033
)
.

Logo, impõe-se ressaltar que inexistem, nestes autos, elementos probatórios que desqualifiquem os depoimentos das testemunhas ou mesmo que possam evidenciar algum interesse escuso de parte del
a
s em atribuir falsamente o delito de roubo
ao apelante
, motivo pelo qual as afirmações daquelas não podem ser desprestigiadas apenas com base na
suposta fragilidade probatória sustentada pela defesa técnica já que nem o
próprio
apelante

neg
ou a
autoria do crime
.

Como se sabe, é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como sói ser o caso em debate, no qual não restou evidenciada qualquer tendência dos agentes
públicos
em incriminarem
injustificadamente o apelante
, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

A propósito, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça, nos seguintes termos:
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

No
utro viés, no
tocante a alegação defensiva de ausência de reconhecimento de pessoa realizado nos termos do art. 226 do Código de Processo Penal, conforme
foi
asseverado pela Procuradoria-Geral de Justiça, é “
forçoso reconhecer que a tese da defesa não merece guarida, isso porque não se faz necessária a produção dessa prova, sendo o recorrente preso em flagrante após ser perseguido pela vítima, sua filha e populares no momento que tentava foragir do local do roubo.
”

Além
do mais
, deve ser esclarecido que, nos termos do art. 226 do Código de Processo Penal, as solenidades previstas no referido dispositivo legal serão realizadas
se possível
, não traduzindo, assim, uma obrigatoriedade procedimental que acarretaria a completa desconsideração desse elemento indiciário, a ponto de contaminar a prova judicial
,
razão pela qual, não
se pode
falar em violação ao art. 5º, LVI, da Constituição Federal.

Por conseguinte
, não há como
se
admitir a ocor
rência da mácula sustentada no apelo defensivo
,
uma vez
que o entendimento adotado neste voto acerca do vício procedimental apontado na peça recursal está em sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
,

exteriorizada

no
julgado abaixo resumido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. INSURGÊNCIA CONTRA ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. MANEJO DO WRIT COMO REVISÃO CRIMINAL. DESCABIMENTO. ART. 105, INCISO I, ALÍNEA E, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. INSURGÊNCIA QUANTO À AUTORIA DELITIVA. PARTICIPAÇÃO DO AGRAVANTE NA PRÁTICA DO CRIME RECONHECIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INVERSÃO DA CONCLUSÃO INCABÍVEL POR MEIO DA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. TESE DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO NA FASE INQUISITÓRIA. QUESTÃO NÃO ABORDADA NO ACÓRDÃO COMBATIDO. ANÁLISE INVIÁVEL POR ESTA CORTE SUPERIOR, SOB PENA DE INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECONHECIMENTO DO RÉU CONFIRMADO EM JUÍZO PELAS VÍTIMAS E CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS COLHIDAS NO CURSO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DISPOSIÇÕES CONTIDAS NO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECOMENDAÇÕES LEGAIS. VALIDADE DO ATO QUANDO REALIZADO DE FORMA DIVERSA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Não deve ser conhecido o writ que se volta contra sentença condenatória já transitada em julgado, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte. Nos termos do art. 105, inciso I, alínea "e", da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça, originariamente, "as revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados". Precedentes.

2.
Na espécie, não se verifica ilegalidade patente a ser sanada de ofício, pois, tanto o Magistrado singular quanto a instância revisora, soberana quanto à análise das provas e dos fatos que instruem o processo criminal, decidiram estar comprovada a prática do delito de roubo circunstanciado pelo ora Recorrente, notadamente pelo reconhecimento do Réu em Juízo pelos ofendidos e pelo depoimento das testemunhas, no caso, os policiais que efetuaram a prisão em flagrante.

3.
Assim, conforme consignado na decisão combatida, para se acolher a pretendida absolvição seria necessário reapreciar todo o conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível na via estreita do habeas corpus.

4. De outra parte, ao que se observa, a tese de nulidade do reconhecimento fotográfico do Agravante realizado na fase inquisitiva não foi abordada no acórdão combatido, e nem mesmo há a comprovação de oposição de embargos declaratórios pelo Condenado para o saneamento de eventual omissão do julgado, o que impede a verificação da questão por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância.

5. Ademais, mesmo que se entenda que a controvérsia foi debatida pelo Tribunal de origem, não há flagrante ilegalidade a ser sanada, na medida em que o reconhecimento do Agravante feito pelos ofendidos, inicialmente, na fase inquisitória, foi devidamente confirmado em Juízo, inclusive, na própria audiência de instrução, conforme expressamente afirmado pelo Magistrado singular na sentença condenatória.

6. Desse modo, nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, ainda que o reconhecimento do Réu na fase policial não tenha observado as disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal, se for posteriormente ratificado pelas vítimas no curso da instrução judicial, não há falar em absolvição do Réu em decorrência da suscitada nulidade do procedimento, sendo plenamente válido para comprovar a autoria delitiva, especialmente quando aliado às demais provas constantes dos autos, como na hipótese em epígrafe.

7. Cumpre ressaltar, ainda, que "[a]s disposições contidas no art.

226 do Código de Processo Penal se consubstanciam em recomendações legais, e não em exigências, sendo válido o ato quando realizado de forma diversa da prevista em lei" (
AgRg
no HC 394.357/SC, Rel.

Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em
13/12/2018,
DJe
04/02/2019.) 8. Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no HC 608.756/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2020,
DJe
19/10/2020
Destacamos

A propósito, no tocante à temática, este Tribunal de Justiça, por sua Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou o Enunciado n. 29, deixando assentado que:

As disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências, não sendo causa de nulidade, notadamente se o reconhecimento foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, e amparado por outros elementos de prova
.

Como se sabe,
o ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo juiz, da persuasão racional ou do livre convencimento motivado do magistrado, nos termos contidos no art. 155 do Código de Processo Penal, que assegura ao julgador a liberdade na avaliação das provas encontradiças
nos autos
, que deve ser exercida tanto durante a valoração dos elementos probatórios, quanto no momento de declinar os motivos da sua decisão.

Destarte
, com base na premissa posta no parágrafo anterior, para fundamentar
corretamente d
ecisão, basta que o magistrado exponha os motivos que a sustentam, apresentando os pontos que, na sua concepção, são necessários para o deslinde da causa, sem que seja preciso rebater uma a uma todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes, mormente
nos casos como o que ora se debate, no qual o
posicionamento adotado pela sentenciante foi incompatível com aquele pretendido pelo
apelante
.

Nesse viés, é imperioso destacar que ao contrário do sustentado pelo apelante, o que é vedado no ordenamento jurídico é a condenação com base em prova produzida exclusivamente na fase inquisitorial, o que, a toda evidência, não é o caso destes autos
nos quais
, conforme
exaustivamente asseverado neste voto, as palavras da vítima foram corroboradas em juízo pelo depoimento do policial militar
Weiller
Prado Siqueira, razão pela qual não houve qualquer violação ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal.

Sendo assim
, é forçoso concluir que
o

sentenciante

agiu
com acerto, não havendo dúvidas acerca da autoria delitiva que foi atribuída
ao apelante
, tampouco espaço para a aplicação, em favor dele, do aforismo
in dubio pro reo
(art. 5º, LVII, da Constituição Federal), razão pela qual se revela despida de consistência a pretens
ão
absol
utória
com base
no propalado argumento de fragilidade probatória acerca
da autoria delitiva (art. 386,
VII d
o

Código de Processo
Penal).

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento feito pelo apelante, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, consigna-se que todos os argumentos deduzidos na sua peça recursal foram apreciados neste voto.

Posto isso, em
cons
onância
com
o
parecer da cúpula ministerial,

nego

provimento

ao
apelo d
e
Jocinei
Lúcio Rodrigues da Cruz
,
mantendo inaltera
da

a
sentença condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021